Tribunal: TJES
Processo: 5002810-41.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002810-41.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: LUCAS SERQUEIRA DE AGUIAR
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Tratam os autos de ação indenizatória em que o autor, ora recorrido, afirma que foi indevidamente inscrito nos serviços de proteção ao crédito, apesar de cumprir o pagamento de todas as prestações referentes a um contrato de financiamento automobilístico junto a requerida, ora recorrente, na data do vencimento.

A requerida, ora recorrente, por sua vez, afirma que o recorrido não comprovou minimamente os fatos alegados, uma vez que trouxe aos autos comprovante ilegível de pagamento.

A sentença recorrida reconheceu como indevida a negativação do autor, uma vez que restou demonstrado minimamente o pagamento referente a parcela objeto da lide com vencimento em junho de 2018. Por consequência, condenou a recorrente a indenizar o recorrido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente afirma que o recorrido não trouxe comprovação do alegado e que o pagamento realizado, na verdade, não foi para o banco recorrente. Sendo assim, não houve comportamento ilícito de sua parte e não restou comprovado qualquer dano efetivo aos direitos da personalidade ou qualquer interesse extrapatrimonial do recorrido.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O caso será analisado à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que resta evidente a caracterização do recorrente como fornecedor e do recorrido como consumidor, na forma dos artigos 3º e 2º, respectivamente, ambos do CDC.

A responsabilidade do recorrente por fato do serviço, opera-se de forma objetiva, ou seja, os fornecedores respondem pela reparação dos danos causados, ainda que não tenham culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Contudo, para a configuração da responsabilidade, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

No presente caso, tenho que o recorrido não foi capaz de demonstrar, minimamente, a ocorrência do fato alegado. Isso porque, verifico que de fato houve pagamento no valor de R$ 701,36 no dia 07/06/2018, mas a própria fatura juntada aos autos pelo recorrido em ID 225722 demonstra que tal pagamento foi destinado a banco diverso, denominado “Kirton Bank”.

Infere-se dos autos, notadamente do carnê de pagamento de ID 225724, que as operações realizadas entre as partes sempre constaram como número de código de barras o de identificação do recorrente, qual seja, inicial 341. De modo diverso, o pagamento realizado pelo recorrido em ID 225722 foi realizado com numeração inicial 399 referente ao “Kirton Bank”.

Pelo exposto, tenho que não consta nos autos prova mínima suficiente para embasar o efetivo pagamento da parcela objeto da controversa e, consequentemente, qualquer conduta ilícita praticada pela recorrente. Dessa forma, não há que se falar, também, de qualquer indenização a título de danos morais.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
, reformando a sentença ora vergastada para julgar improcedentes todos os pedidos contidos na exordial.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.